Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707142-71.2025.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ ROBERTO BARACAT e OUTROS RECORRIDA: ROZANA BARACAT AJUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No processo de conhecimento, o inconformismo contra decisão que rejeita a tese de ilegitimidade ativa não admite ser veiculado à instância revisora por meio do recurso de agravo de instrumento, visto não se inserir no rol taxativo elencado no art. 1.015 do CPC. Precedentes. 2. A aplicação supletiva da Lei das Sociedades Anônimas – LSA (Lei n. 6.404/76) pressupõe a existência de lacuna normativa para a sociedade limitada, tendo por finalidade suprir a ausência, seja no Código Civil, seja no contrato social, de regra específica sobre dada situação. 3. O art. 1.078, §4o, do Código Civil estabelece o prazo de 2 (dois) para a anulação de deliberação de assembleia que aprova as contas da sociedade limitada, contados a partir da data da assembleia. 4. Confluindo com a previsão específica da LSA (art. 287, II, ‘b’, ‘2’, da Lei n. 6.404/76), o art. 206, §3o, VII, ‘b’, do Código Civil, dispõe que a pretensão reparatória em face dos administradores de sociedade prescreve em 3 (três) anos a contar da assembleia que versar sobre os atos apontados como ilícitos por eles praticados. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, ao argumento de que o início do prazo prescricional para todos os sócios ou acionistas ocorre na celebração do acordo de leniência, o que justifica a aplicação da teoria da actio nata objetiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027